Tribunal: STF
Processo: Pet 1732
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-07-01
Data de publicação: 1999-07-01

Ementa:
EMENTA: Prisão preventiva: excesso de prazo não
caracterizado.
1. O prazo de encerramento do inquérito policial, afeto à
Polícia Federal, nas hipóteses de competência penal originária do
STF, não é o de dez dias, estipulado no art. 10 C. Pr. Penal, mas
sim, por força do art. 66 da L. 5.010/66, o de quinze dias,
prorrogável de outro tanto.
2. Já não domina na jurisprudência do STF, para a
caracterização do excesso, a consideração isolada dos sucessivos
prazos interpostos ao procedimento penal: análise da jurisprudência.
3. Estando o indiciado sujeito a prisão preventiva
anteriormente decretada pela Justiça local em razão de outro fato
criminoso, só a partir do relaxamento dela é que o seu
encarceramento pode ser imputado, para fins de verificação de
excesso de prazo, à preventiva posteriormente decretada pelo Supremo
Tribunal Federal.